Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0713929-87.2023.8.07.0000 Impetrante: JULIANA DE SOUSA ROCHA Paciente: LUCAS SILVA DE SOUSA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS SILVA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante e denunciado por suposta infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público. A liminar foi indeferida, ID 45734465. A impetrante requer a desistência do presente writ, em razão do acolhimento das teses defensivas nos autos de origem e decisão de relaxamento de prisão do paciente, ID 45651749. É o relatório. DECIDO. A impetrante desistiu do pedido, pugnando pela extinção e arquivamento do habeas corpus, sem julgamento do mérito. Ante o exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator